Tribunal: TRF3
Processo: 5790894-80.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
511/821)

5790894-80.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITO ETÁRIO ATINGIDO EM 2008. SEGURADO APOSENTADO POR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. FILIAÇÃO AO REGIME GERAL. PERÍODO COMO SEGURADO FACULTATIVO. VEDAÇÃO. ART. 201, § 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. TUTELA ESPECÍFICA REVOGADA.

- Para a concessão do benefício previdenciário, é necessário verificar se a autora preenche os requisitos legais estabelecidos, a saber: a) contingência ou evento, consistente na idade mínima; b) período de carência, segundo os artigos 25, II e 142 da Lei n. 8.213/1991 (LBPS); c) filiação, que no caso de aposentadoria por idade urbana é dispensada no momento do atingimento da idade ou requerimento.

- A parte autora cumpriu o requisito etário, em 2008, atendendo ao requisito da idade de 60 (sessenta) anos, previsto no artigo 48, caput, da Lei n. 8.213/1991, devendo comprovar 162 (cento e sessenta e dois) contribuições, segundo o artigo 142 da LBPS.

- O implemento da idade depois da perda da qualidade de segurado não obsta o deferimento do benefício, desde que satisfeita a carência exigida a qualquer momento. Incidência do § 1o do artigo 3o da Lei n. 10.666/2003.

- Impossibilidade do cômputo do período de 1o/4/2014 a 30/9/2017, no qual o requerente verteu contribuições como segurado facultativo, não obstante o INSS o tenha computado quando do requerimento administrativo.

- Ocorre que ao autor, aposentado pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), desde 19/5/1998, lhe é vedada a filiação ao Regime Geral de Previdência Social na condição de segurado facultativo, conforme simples leitura da regra hospedada no artigo 201, § 5o, da Constituição Federal.

- Em consequência, no caso, o período em que houve contribuições mensais na forma necessária para a caracterização da carência – com exclusão, assim, do período concernente às contribuições recolhidas como segurado facultativo – é insuficiente para completar a carência exigida por lei nos termos do art. 142 da Lei n. 8.213/1991.

- Tendo em vista a ocorrência de sucumbência recíproca, condeno ambas as partes a pagar honorários ao advogado da parte contrária, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme critérios do artigo 85, caput e § 14, do CPC. Todavia, em relação à parte autora, fica suspensa a exigibilidade, segundo a regra do artigo 98, § 3o, do mesmo código, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação provida.

- Revogação da tutela antecipatória de urgência concedida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5790894-80.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MASAO WADA

Advogado do(a) APELADO: JOSE ANTONIO PAVANI - SP72302-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5790894-80.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MASAO WADA

Advogado do(a) APELADO: JOSE ANTONIO PAVANI - SP72302-N

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer os períodos de 20/11/1961 a 15/4/1964 e 16/6/1998 a 31/8/2007 e conceder a aposentadoria por idade, desde o requerimento administrativo, discriminados os consectários, dispensado o reexame necessário, antecipados os efeitos da tutela.

Nas razões de apelo, requer o INSS a reforma integral do julgado, alegando que a autora não possui o número mínimo de carência necessária para a concessão do benefício previdenciário. Subsidiariamente requer seja fixado o termo inicial na data da citação, eis que a r. sentença reconheceu certidão de tempo de contribuição diversa da apresentada na via administrativa.

Contrarrazões apresentadas.

Subiram os autos a esta Egrégia Corte.

Em suma, o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5790894-80.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MASAO WADA

Advogado do(a) APELADO: JOSE ANTONIO PAVANI - SP72302-N

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: Conheço da apelação porque presentes os requisitos de admissibilidade do recurso.

Discute-se nos autos o direito da parte autora a benefício de aposentadoria por idade.

A aposentadoria por idade é garantida pela Constituição Federal em seu artigo 201, § 7o, II, para os segurados do regime geral de previdência social (RGPS), nos termos da lei e desde que obedecidas as seguintes condições:

“II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal; (grifo nosso)”

A Lei n. 8.213/1991, em seu artigo 48, caput, regulamenta a matéria:

“Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) se mulher.

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11. (Redação dada pela Lei no. 9.876, de 1999)” (grifo nosso).

Em suma, para a concessão do benefício previdenciário, via de regra, é necessário verificar se a autora preenche os requisitos legais estabelecidos, a saber:

a) contingência ou evento, consistente na idade mínima;

b) período de carência, segundo os artigos 25, II, e 142 da LBPS;

c) filiação, que no caso de aposentadoria por idade urbana é dispensada no momento do atingimento da idade ou requerimento.

A autora, consoante se constata dos documentos colacionados aos autos, cumpriu o requisito etário, em 5/4/2008. Dessa forma, atende ao requisito da idade de 65 (sessenta e cinco) anos, previsto no artigo 48, caput, da Lei n. 8.213/1991.

Tendo a parte autora completado a idade mínima em tal ano, o número necessário à carência do benefício é o de 162 (cento e sessenta e dois) contribuições, segundo o artigo 142 da LBPS.

Quanto à qualidade de segurado, sua perda não será considerada para a concessão da aposentadoria por idade urbana, nos termos do art. 3o, § 1o, da Lei n. 10.666/2003 e do art. 102, § 1o da Lei 8.213/1991, ou seja, os requisitos legais (carência e idade) não precisam ser preenchidos simultaneamente.

Em outras palavras: o implemento da idade depois da perda da qualidade de segurado não obsta o deferimento do benefício, desde que satisfeita a carência exigida a qualquer momento.

Vejamos.

O requerimento administrativo de concessão do benefício foi indeferido pelo INSS por falta de carência, pois computadas apenas 45 (quarenta e cinco) contribuições.

Assente o entendimento no sentido de ser possível aproveitar eventual excesso de tempo de serviço calculado em um determinado regime para efeito de aposentadoria em outro.

Com efeito, o servidor aposentado em regime estatutário que tem sobra de períodos, caso solicite outra aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), poderá se valer o tempo que sobrou no cálculo da nova aposentadoria.

Já o ocupante de cargo em comissão, após o advento da Emenda Constitucional n. 20/98, de 12/1998, figura, nos termos do art. 40, § 13, da CF, como segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social.

No caso, o requerente se aposentou pelo Regime Próprio da Previdência (RPPS) em 19/5/1998, no cargo efetivo de “executivo público I”, tendo exercido no período de 16/6/1998 a 31/8/2007, cargo em comissão de “assistente técnico de planejamento e ações de saúde”.

Assim, resta inequívoco que o último período não fora utilizado para fins de aposentadoria junto ao regime próprio, podendo ser considerado como carência para fins de aposentadoria no RGPS.

Para a comprovação deste período, a parte autora apresentou Certidão de Tempo de Contribuição n. 82/2016, datada de 25/11/2016, indicando que exerceu atividade laborativa pelo prazo de 3.364 dias, que corresponde 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, para aproveitamento junto ao INSS.

Ora, a despeito das alegações do INSS em razões de apelação, entendo que os períodos de serviço de atividade recíproca foram comprovados na respectiva certidão, não constando dos autos motivo plausível para suas respectivas recusas.

Não há como impedir o cômputo do tempo de serviço certificado no período acima, tendo em vista fornecimento da certidão de tempo de contribuição e os demais documentos, pela unidade gestora a que a parte autora esteve vinculada.

Em relação ao período em que o autor alega ter trabalhado na empresa “Unipar Indupa do Brasil S.A”, entre 20/11/1961 e 15/4/1964, presente farta documentação como anotação no livro de registro de empregados e perfil profissiográfico previdenciário – PPP.

Embora não conste no CNIS as contribuições referentes aos alguns vínculos em CTPS, tal omissão não pode ser imputada à parte autora, pois sua remuneração sempre tem o desconto das contribuições, segundo legislação trabalhista e previdenciária, atual e pretérita.

Assim, a obrigação de verter as contribuições à Previdência Social sempre foi de seu empregador, a teor do que dispõe o atual artigo 30 da Lei n. 8.212/1991.

Por fim, impossível o cômputo do período de 1o/4/2014 a 30/9/2017, no qual o requerente verteu contribuições como segurado facultativo (código de pagamento 1473), não obstante o INSS o tenha computado quando do requerimento administrativo.

Ocorre que ao autor, aposentado pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), desde 19/5/1998, lhe é vedada a filiação ao Regime Geral de Previdência Social na condição de segurado facultativo, conforme simples leitura da regra hospedada no artigo 201, § 5o, da Constituição Federal: "§ 5o É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência". (Redação dada pela EC no 20/1998)

Importante ressaltar que, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, os contribuintes individuais são segurados obrigatórios da Previdência Social, os quais percebem remuneração pelo trabalho desempenhado, motivo pelo qual a contribuição previdenciária a ser recolhida deve corresponder à aplicação de uma alíquota incidente sobre o valor auferido em decorrência da prestação de serviços. Apenas os contribuintes facultativos, previstos no art. 13 da Lei acima referida, não exercem nenhuma atividade remunerada que determine filiação obrigatória e contribuem voluntariamente para a previdência social.

Ou seja, ao participante de RPPS somente admitida a participação no RGPS se exercer atividade que o enquadre como segurado obrigatório, situação esta não experimentada pela parte autora no período controvertido.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL (ART. 557, § 1o DO CPC). APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO APOSENTADO POR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. FILIAÇÃO AO REGIME GERAL. CONTRIBUINTE FACULTATIVO. VEDAÇÃO. ART. 201, § 5o, CF. FATO SUPERVENIENTE. CONTRIBUIÇÕES NA CONDIÇÃO DE AUTÔNOMO. 1 - Impossibilidade de se considerar, para efeito de carência, as contribuições previdenciárias vertidas na condição de facultativo, por ser o segurado aposentado por regime próprio de previdência (art. 201, § 5o, da Constituição Federal). (...)" (TRF3, AC 004686955.2012.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal Nelson Bernardes, 9a Turma, e-DJF3 09.10.2013).

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO APOSENTADO POR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. FILIAÇÃO AO REGIME GERAL NA CONDIÇÃO DE SEGURADO FACULTATIVO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS RECEBIDAS. I - A filiação de segurado aposentado por regime próprio de previdência, na condição de facultativo, encontra óbice em vedação constitucional expressa no parágrafo 5o do artigo 201 da Carta Magna. II - Não há que se falar em devolução de parcelas recebidas pela parte autora, a título de benefício de aposentadoria por idade, tendo em vista sua natureza alimentar e a boa-fé da demandante. (STF, ARE 734242, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 08.09.2015) III - Remessa oficial e apelações do INSS e da autora desprovidas. (TRF 3a Região, DÉCIMA TURMA, APELREEX - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2175087 - 0024353-02.2016.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, julgado em 09/05/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/05/2017 )

Em consequência, no caso, o período em que houve contribuições mensais na forma necessária para a caracterização da carência – com exclusão, assim, do período concernente às contribuições recolhidas como segurado facultativo – é insuficiente para completar a carência exigida por lei nos termos do art. 142 da Lei n. 8.213/1991.

Tendo em vista a ocorrência de sucumbência recíproca, condeno ambas as partes a pagar honorários ao advogado da parte contrária, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme critérios do artigo 85, caput e § 14, do CPC.

Todavia, em relação à parte autora, fica suspensa a exigibilidade, segundo a regra do artigo 98, § 3o, do mesmo código, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, dou provimento à apelação, para julgar improcedente o pedido.

Comunique-se, via e-mail, para fins de revogação da tutela antecipatória de urgência concedida.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITO ETÁRIO ATINGIDO EM 2008. SEGURADO APOSENTADO POR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. FILIAÇÃO AO REGIME GERAL. PERÍODO COMO SEGURADO FACULTATIVO. VEDAÇÃO. ART. 201, § 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. TUTELA ESPECÍFICA REVOGADA.

- Para a concessão do benefício previdenciário, é necessário verificar se a autora preenche os requisitos legais estabelecidos, a saber: a) contingência ou evento, consistente na idade mínima; b) período de carência, segundo os artigos 25, II e 142 da Lei n. 8.213/1991 (LBPS); c) filiação, que no caso de aposentadoria por idade urbana é dispensada no momento do atingimento da idade ou requerimento.

- A parte autora cumpriu o requisito etário, em 2008, atendendo ao requisito da idade de 60 (sessenta) anos, previsto no artigo 48, caput, da Lei n. 8.213/1991, devendo comprovar 162 (cento e sessenta e dois) contribuições, segundo o artigo 142 da LBPS.

- O implemento da idade depois da perda da qualidade de segurado não obsta o deferimento do benefício, desde que satisfeita a carência exigida a qualquer momento. Incidência do § 1o do artigo 3o da Lei n. 10.666/2003.

- Impossibilidade do cômputo do período de 1o/4/2014 a 30/9/2017, no qual o requerente verteu contribuições como segurado facultativo, não obstante o INSS o tenha computado quando do requerimento administrativo.

- Ocorre que ao autor, aposentado pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), desde 19/5/1998, lhe é vedada a filiação ao Regime Geral de Previdência Social na condição de segurado facultativo, conforme simples leitura da regra hospedada no artigo 201, § 5o, da Constituição Federal.

- Em consequência, no caso, o período em que houve contribuições mensais na forma necessária para a caracterização da carência – com exclusão, assim, do período concernente às contribuições recolhidas como segurado facultativo – é insuficiente para completar a carência exigida por lei nos termos do art. 142 da Lei n. 8.213/1991.

- Tendo em vista a ocorrência de sucumbência recíproca, condeno ambas as partes a pagar honorários ao advogado da parte contrária, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme critérios do artigo 85, caput e § 14, do CPC. Todavia, em relação à parte autora, fica suspensa a exigibilidade, segundo a regra do artigo 98, § 3o, do mesmo código, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação provida.

- Revogação da tutela antecipatória de urgência concedida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.